Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CORREIA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria de Lourdes Correia de Souza, em face da r. decisão (ID 23703530) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., aplicou à Agravante multa de 10% sobre o valor da causa. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência da gratuidade de justiça que postula (ID 23703526). Recebidos os autos, determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23740903). O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação da parte Agravante (ID 24097537). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Esclareço que, na hipótese dos autos, além de não haver sequer fundamentação referente ao pedido de gratuidade de justiça, os documentos acostados à petição do Agravo (IDs 23703531-23703535) não permitem concluir pela insuficiência de recursos da parte Agravante para arcar com as custas processuais. Quando instada a juntar documentação capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, a Recorrente quedou-se inerte (ID 24097537). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator